Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDA (BITCOIN). CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE. APURAÇÃO INTERNA DE SUPOSTA FRAUDE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO ADUZIDO NA EXORDIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE SAQUE DE CRIPTOMOEDA REQUERIDO PELO CONSUMIDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO ATIVO INVESTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A não observância do cabimento da apelação para impugnar a sentença, na parte em que se a considera desfavorável acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, inviabiliza a dedução do pleito em âmbito de contrarrazões recursais, devido à inadequação da via processual escolhida. Não conhecimento do pedido.

2. Exclui-se dos efeitos da decisão que defere a recuperação judicial e que determina a suspensão dos processos em tramitação, as demandas de conhecimento, devido à não constituição definitiva do crédito contra a sociedade empresária que experimenta situação de crise econômica. Requerimento de suspensão processual calcado nos arts. 6o, caput, e 49, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005 indeferido.

3. Sem que haja controvérsia sobre a existência do liame contratual e da obrigação das sociedades empresárias de restituir o valor do investimento realizado pelo consumidor em criptomoeda, em virtude da não realização da transferência do ativo para outra exchange, não se observa a presença de prejudicial externa apta a ensejar o sobrestamento processual. Requerimento de suspensão processual fundado no art. 313, V, “a”, do CPC indeferido.

4. Sem a demonstração de que tenha ocorrido, efetivamente, cerceamento de defesa, pela falta de requerimento oportuno para produção probatória, não se acolhe a preliminar de nulidade da sentença com esse fundamento, arguida pela parte que teve a revelia decretada no processo.

5. Verificada a pertinência subjetiva da Bitcurrency Moedas Digitais S.A., conclui-se pelo reconhecimento de que ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em que se persegue a resolução de contrato e a restituição de valores correspondente a investimento em criptomoeda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. Não se mostra necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando o pedido for deduzido diretamente na petição inicial, consoante a regra do art. 134, § 2o, do CPC, que é expressa ao prescindir daquele procedimento para que o patrimônio pessoal do sócio possa ser diretamente afetado ao adimplemento da obrigação devida pela pessoa jurídica.

7. O art. 28, § 5o, do CDC não demanda a comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial como condição para determinar-se a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária, a fim de que o patrimônio pessoal do sócio responda pelo adimplemento da obrigação, porque tais requisitos estão dispostos no art. 50, caput, do CC, que não se aplica às relações contratuais submetidas à disciplina específica trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual se conforma apenas com a demonstração de ocorrência de obstáculo pela pessoa jurídica ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor.

8. A inexecução do contrato e o interesse do consumidor em sua resolução por culpa exclusiva das sociedades empresárias fornecedoras fundamentam a decretação do desfazimento do vínculo contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, com a indenização do investimento na data de solicitação do saque, em conformidade com a disposição do art. 475 do CC.

9. Mostrando-se incontroverso que a quantia de R$5.629,94 (cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos) corresponde a 0,13701846 de uma unidade bitcoin, investimento titularizado pelo consumidor junto às sociedades empresárias fornecedoras, sobre esse valor incidirá a correção monetária pelo INPC desde a data de 4/6/2019 e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, como determinação exarada na sentença fustigada.

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.